Tribunal: STF
Processo: RHC 264757
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.021.220/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 12 de novembro de 2024, por volta das 23h50min, na Rua Presidente Kennedy, s/n, Centro, no Município de Ouro/SC, nesta Comarca de Capinzal/SC, a denunciada SHEILA PAULA DOS SANTOS, dolosamente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de Miguel Boldrini, de 07 anos de idade, seu filho, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 2024.23.02463.24.001-88, consistentes em: "(a) Escoriação medindo cerca de 0,5 cm em face posterior de falange proximal de 1º quirodáctilo esquerdo; (b) Equimose de cor amarela compatível com víbice, oblíqua, em região dorsal superior medindo cerca de 15,0 cm em seu maior eixo; e (c) Equimose de cor azul-amarela em face posterior de perna direita medindo cerca de 2,0 x 2,0 cm".



    Conforme se apurou, um dia após a ocorrência dos fatos, o genitor do ofendido, Edgar Boldrini, após buscar o seu filho para passar o final de semana consigo, constatou que a criança apresentava lesão nas costas e na perna direita, tendo Miguel Boldrini relatado que havia sido agredido pela denunciada, que o agrediu com um cinto, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial acima transcrito. 



    Ressalta-se que a denunciada, ao ser interrogada perante a Autoridade Policial, mencionou: “acabei batendo nele para ver se ele fica com medo" (Evento 1 – VIDEO2, autos n. 5004392-64.2024.8.24.0016). 



    Consigna-se que o crime deu-se no contexto de violência doméstica, porquanto ocorreu no âmbito da família, na medida em que a denunciada é genitora do ofendido. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cataria, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES RELACIONADAS À OITIVA DA AGRAVANTE, REALIZAÇÃO INDEVIDA DE COMPROMISSO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL, ILEGALIDADES EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS DO INQUÉRITO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    2. O Tribunal de origem afastou de maneira fundamentada as alegações da defesa, destacando que todos os atos do inquérito foram praticados sob a supervisão da delegada, não havendo qualquer vício formal, apesar de a escrivã ter compromissado a interrogada, logo em seguida esclareceu que esta poderia permanecer em silêncio e o relato do genitor da vítima é suficiente para demonstrar a justa causa para a persecução penal. 



    3. As teses relacionadas à nulidades referentes aos documentos do inquérito policial não foram debatidas perante a Corte de origem, o que impede o debate diretamente por esta Corte Superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Mister, ainda, destacar que "a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que eventual nulidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina automaticamente a persecução penal, salvo se demonstrado prejuízo concreto ou ilicitude das provas essenciais à justa causa" (AgRg no RHC n. 198.218/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). 



    5. Ademais, é pacífico nesta Corte Superior que, "considerando a natureza inquisitiva do inquérito policial, é entendimento assente nesta Corte que a ausência de advogado para acompanhar os flagrados em seu interrogatório não acarreta as nulidades aventadas pelo agravante (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.472/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)" (AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a existência de “nulidades do inquérito (condução do interrogatório por escrivã sem delegação com termo apontando presidência do Delegado, compromissamento indevido à investigada, supressão da oportunidade prévia para constituir advogado e inconsistências de autenticidade/cronologia em documentos eletrônicos). Ao final, requer “a determinação de expurgo (CPP, art. 157), com vedação de valoração direta ou reflexa do conteúdo, e consequente reexame da justa causa”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito das matérias veiculadas neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 



    Nota-se que a Corte de origem afastou as ilegalidades apontadas de maneira fundamentada. 



    Com relação à oitiva da paciente, constou do acórdão que "todos os atos foram praticados sob sua supervisão [da delegada], o que afasta a alegação de incompetência da autoridade, inexistindo, portanto, vício formal relevante". 



    No tocante ao fato de a paciente ter sido compromissada, constou que "a escrivã teria comprometido a interrogada, verifica-se que, logo em seguida, foi esclarecido que ela poderia permanecer em silêncio, em respeito à garantia constitucional da não autoincriminação". Assim, não é possível verificar a ilegalidade arguida, uma vez que lhe foi informado o direito de permanecer em silêncio. 



    Apontou-se que "o inquérito foi instaurado a partir de relato do genitor da suposta vítima, que apontou diretamente a acusada como autora das agressões, e em laudo pericial que atestou as lesões, sendo estes os elementos iniciais da investigação". Assim, tem-se que ficou evidenciada a justa causa para o início da persecução penal.



    Com relação às alegadas ilegalidades em relação aos documentos do inquérito, verifica-se que o Tribunal de origem não se debruçou a respeito do ponto, o que torna inviável a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Mister, ainda, destacar que "a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que eventual nulidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina automaticamente a persecução penal, salvo se demonstrado prejuízo concreto ou ilicitude das provas essenciais à justa causa" (AgRg no RHC n. 198.218 /AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).



    [...] 



    Ainda que assim não fosse, apesar de o entendimento não ser sumulado, é pacífico nesta Corte Superior que, "considerando a natureza inquisitiva do inquérito policial, é entendimento assente nesta Corte que a ausência de advogado para acompanhar os flagrados em seu interrogatório não acarreta as nulidades aventadas pelo agravante (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.873.472/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)" (AgRg no AREsp n. 2.419.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).



    Da mesma forma, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que eventual vício ocorrido em Inquérito Policial, procedimento administrativo de caráter informativo, não tem o condão, em regra, de nulificar a Ação Penal, que tem instrução probatória própria (cf. Inq 3621 ED-segundos, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019; AI 687893 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/9/2008; RHC 85286, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 24/3/2006). Ainda, não cabe utilizar esta via processual para o reexame de fatos e provas, com o objetivo de afastar o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, sobretudo quando os fatos imputados à paciente ainda estão sendo apurados em sede de primeira instância (cf. RHC 134182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016). 



    Ora, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, além de não se poder substituir o processo de conhecimento por meio desta ação constitucional, não há falar em que a decisão atacada implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente. Isso porque a defesa terá toda a fase de instrução criminal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, para indicar elementos de informação reputados inidôneos, sustentar suas teses e produzir provas, que serão devidamente analisadas no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014; HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013; HC 169788, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente